Tribunal: TJDFT
Processo: 0738783-44.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0738783-44.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROZENILDE VIANA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acolho a justificativa apresentada. Defiro a restituição do prazo para apresentação dos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator